Tribunal: TJDFT
Processo: 0710745-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA 94.0008514-1. SUSPENSÃO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. DIVERGÊNCIA COM LAUDO PERICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE ERROS NOS CÁLCULOS DO PERITO. DECISÃO MANTIDA.

1. Não há razão para sobrestamento do feito, uma vez que foi revogada, no RE 1.101.937/SP, a determinação de suspensão nacional dos processos pendentes que versem sobre a limitação territorial da decisão proferida em ação coletiva.

2. No mérito, o Agravante aduz que a conclusão do perito judicial não está em consonância com os parâmetros de cálculo do título executivo judicial. 2.1. Ocorre que, no laudo pericial, o perito esclarece que o Banco do Brasil não comprovou a ocorrência de amortização de Cr$ 6.151,15 em 27.11.1989, sendo que é ônus da instituição financeira a guarda de documentos. 2.2. No presente agravo, o Executado reitera as mesmas razões de discordância com o cálculo pericial, as quais foram devidamente respondidas pelo perito em novo laudo complementar. 2.3. O Banco do Brasil não logrou comprovar que já havia juntado aos autos, em momento oportuno, a ocorrência de amortização, bem como não comprovou a razão pela qual está errado o índice de atualização monetária dos débitos judiciais utilizados pelo perito.

3. O laudo divergente apresentado pelo Banco do Brasil não prevalece sobre o laudo do perito judicial, o qual goza de imparcialidade, nos termos do art. 149 do CPC.

4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Sem honorários recursais.